Tribunal: TJDFT
Processo: 0001089-09.2016.8.07.0008
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PEDIDO DE REMESSA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. FASE INCOMPATÍVEL. PRECLUSÃO. NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos termos do art. 89, inciso III do Regimento Interno, não conheceu o pedido que versava sobre remessa dos autos ao Ministério Público para oferecimento do acordo de não persecução penal (art. 28-A do Código de Processo Penal).
2. No acordo de não persecução penal, introduzido pela Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime), a intenção do legislador foi evitar o início da persecução criminal, descongestionando o Poder Judiciário, e, uma vez cumpridas a contento as condições impostas ao agente, ele obtivesse a declaração da extinção de sua punibilidade. Assim, o oferecimento do benefício nos processos em que já foi oferecida e recebida a denúncia e, ainda mais, proferido o édito condenatório confirmado em julgamento colegiado, seria uma medida totalmente incompatível com o móvel máximo do instituto elencado no art. 28-A do Código de Processo Penal. Doutrina e precedentes do STJ e TJDFT.
3. No caso, não se aplica o instituto. Além de precluso o momento processual oportuno, a Procuradoria de Justiça já manifestou sua negativa em ofertar o aludido acordo. Ademais, não preenchido o requisito legal de o agente ter confessado os crimes que incorreu.
4. Recurso conhecido e desprovido.